Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726779-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES BONFIM D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0730218-34.2019.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ANA LUCIA GOMES BONFIM, entre outros temas, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da Executada, ora Agravada, via sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Preparo regular (Num. 28351903 e 28351904). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador